Tribunal: TJMT
Processo: 1030737-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030737-74.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Vícios de Construção, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Depoimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[B G DA COSTA VIEIRA EIRELI - CNPJ: 28.280.813/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), WALDEMIR DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 112.337.611-53 (AGRAVADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta que a exigibilidade das custas estaria suspensa em razão da interposição de agravo de instrumento manejado contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, invocando o art. 101, § 1o, do CPC. Requer o afastamento da deserção ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida por Relator em segundo grau de jurisdição possui aptidão para suspender a exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, afastando a deserção da apelação.

III. Razões de decidir

A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso submetido ao Tribunal possui natureza monocrática e deve ser impugnada mediante agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC.

O agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC destina-se exclusivamente à impugnação de decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, não se prestando ao ataque de decisões emanadas de Relator em segundo grau.

A interposição de recurso manifestamente incabível, caracterizador de erro grosseiro, impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal e não produz os efeitos processuais próprios do recurso adequado.

A suspensão da exigibilidade do preparo recursal prevista no art. 101, § 1o, do CPC pressupõe a utilização da via recursal processualmente idônea contra a decisão denegatória da gratuidade da justiça.

Regularmente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, a agravante permaneceu inerte, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade de deserção prevista no art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno constitui o recurso cabível contra decisão monocrática proferida por Relator em segundo grau de jurisdição, inclusive aquela que indefere pedido de gratuidade da justiça. 2. A interposição de agravo de instrumento manifestamente incabível não suspende a exigibilidade do preparo recursal prevista no art. 101, § 1o, do CPC. 3. A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação da parte, impõe o reconhecimento da deserção do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
B. G. da Costa Vieira Eireli
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que não conheceu o recurso de apelação que interpôs.

Nas razões do agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o disposto no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o recorrente fica dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator acerca da controvérsia relativa à gratuidade da justiça.

Argumenta que, enquanto pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto contra a decisão denegatória da assistência judiciária, não poderia ser decretada a deserção do recurso de apelação. Aduz, ainda, afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, requerendo a reforma integral da decisão monocrática para restabelecimento do regular processamento da apelação. Subsidiariamente, postula a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal.

O agravado apresentou contrarrazões formulando pela rejeição do recurso (id. 360444364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, sustentando, em síntese, que a exigibilidade das custas estaria suspensa em decorrência da interposição do Agravo de Instrumento n. 1005384-36.2026.8.11.0000, manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Entretanto, a tese recursal não merece acolhimento.

Isso porque a agravante parte de premissa juridicamente equivocada ao sustentar que a interposição do mencionado agravo de instrumento teria o condão de suspender a exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça foi proferida monocraticamente por este Relator no recurso de apelação. Nessa situação, o recurso cabível contra o decisum era, inequivocamente, o agravo interno, na forma expressamente prevista pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento, por sua vez, constitui recurso vocacionado à impugnação de decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, nas hipóteses legalmente previstas pelo art. 1.015 do CPC, não se prestando a atacar decisão monocrática emanada de Relator em segundo grau.

A propósito, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005384-36.2026.8.11.0000, restou expressamente consignado que houve manifesta inadequação recursal, caracterizadora de erro grosseiro, circunstância que inviabilizou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, culminando no não conhecimento do referido recurso.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão proferida naqueles autos:

“
Conforme se depreende, a decisão impugnada foi proferida no âmbito do Tribunal, por este Relator, em sede de apelação, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia, portanto, não se refere à decisão interlocutória proferida por juiz de primeiro grau, mas sim a decisão monocrática emanada de Relator no segundo grau de jurisdição.

Nos termos do sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil, as decisões monocráticas proferidas por Relator são impugnáveis por meio de agravo interno, conforme expressamente previsto no art. 1.021 do CPC.

De outra via, o agravo de instrumento, disciplinado no art. 1.015 do CPC, destina-se a impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo em primeiro grau, nas hipóteses taxativamente previstas em lei, ou nas situações admitidas sob a sistemática da taxatividade mitigada. Não se presta, todavia, a substituir o agravo interno quando o ato impugnado emana do próprio Tribunal.

Inexiste, na hipótese, dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. A jurisprudência é consolidada no sentido de que o inconformismo contra decisão monocrática de Relator deve ser veiculado por agravo interno
”. (id. 348308884 – daqueles autos).

Nesse contexto, não há falar em incidência da regra prevista no art. 101, §1o, do CPC, porquanto a suspensão da exigibilidade do preparo pressupõe a interposição do recurso processualmente adequado contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça.

A norma legal invocada pela agravante não pode ser interpretada de forma dissociada do sistema recursal estabelecido pelo próprio Código de Processo Civil. Admitir que recurso manifestamente incabível produza efeitos suspensivos automáticos equivaleria a prestigiar a utilização inadequada das vias recursais, em afronta aos princípios da unirrecorribilidade, da taxatividade e da regularidade formal dos recursos.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a agravante foi devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, sob pena de deserção, permanecendo, contudo, inerte.

Assim, inexistindo recurso adequado apto a suspender a exigibilidade das custas processuais, correta a decisão monocrática que aplicou a penalidade prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não conheceu da apelação por deserção.

Desse modo, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026